Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência. Em síntese, a agravante pretende a concessão, em sede liminar, de licença para acompanhamento de seu cônjuge, nos termos do art. 133 da LC 840/2011. Preliminarmente, pede a concessão do efeito suspensivo ativo. Em suas razões, aduz que o requisito da estabilidade deve ser sopesado com os elementos verificados no caso concreto, quais sejam: o fato de o filho do casal necessitar de acompanhamento de ambos os pais em virtude de diagnóstico de TDAH, bem como o fato de o cônjuge - oficial CBMDF – estar em missão oficial no exterior. Invoca os artigos 226 e 227 da CF, bem como aponta que a Lei no 8.112/1991 não traz o requisito da estabilidade, motivo pelo qual entende que a lei aplicável a União considera como dispensável tal requisito.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43429614 - Pág. 1). Decisão de indeferimento da liminar recursal (ID 43551850 - Pág. 4 ). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 43340436).
III. De acordo com o art. 133 da Lei Complementar no 840/2011, a licença para acompanhar cônjuge somente pode ser concedida ao servidor com estabilidade, a qual é adquirida pelo servidor ocupante de cargo de provimento efetivo aprovado no estágio probatório, após completar 03 anos de efetivo exercício. Traçadas essas balizas, não cabe ao Poder Judiciário intervir no ato administrativo praticado com observância aos princípios da legalidade, razoabilidade, contraditório, ampla defesa, impessoalidade, publicidade e motivação, sob pena de adentrar no mérito da decisão, invadindo o campo de atuação concedido por lei à administração para decidir, baseada nos critérios de conveniência e oportunidade. A despeito dos argumentos formulados pela agravante, não há previsão legal que autorize a licença sem vencimentos para acompanhar cônjuge nos casos de servidores não estáveis. Ademais, as disposições da LC 840/2011 não conflitam com as normas constitucionais, porquanto somente limitam a concessão de licença sem vencimentos ao servidor em estágio probatório. Isso porque, durante o estágio probatório, a Administração está em plena avaliação da aptidão, capacidade e eficiência do servidor para o desempenho do cargo, o que justifica a negativa de concessão da licença pretendida. Diante desse quadro, sobretudo por entender que a tutela à unidade familiar não impede que a Administração Pública estabeleça regramentos mínimos para concessão de licenças aos servidores públicos, a decisão deve ser mantida.
IV. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas finais, caso haja, pela agravante.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.